Tribunal: TJSP
Processo: 1500886-88.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
FURTO. Subtração de uma corrente e dois relógios de pulso do interior de estabelecimento comercial. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima. PENA. Elevação da base no dobro por conta dos péssimos antecedentes criminais e da personalidade voltada à criminalidade. Compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a

Ementa:
FURTO. Subtração de uma corrente e dois relógios de pulso do interior de estabelecimento comercial. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelas declarações da vítima. PENA. Elevação da base no dobro por conta dos péssimos antecedentes criminais e da personalidade voltada à criminalidade. Compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência específica. Acréscimo de 1/3 reduzido para 1/6. Súmula no 545 do STJ. Constitucionalidade da majorante. Inocorrência de bis in idem. Concretização em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 23 dias-multa. Manutenção do regime fechado. Inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP. Provimento parcial de apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500886-88.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante
ALEXANDRE BAPTISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao apelo defensivo a fim de reduzir a pena de ALEXANDRE
BAPTISTA para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 23 (vinte e
três) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença condenatória por seus
próprios fundamentos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-88.2018.8.26.0358 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500886-88.2018.8.26.0358
Comarca: MIRASSOL
Apelante: ALEXANDRE BAPTISTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 39.491

FURTO. Subtração de uma corrente e dois relógios de pulso
do interior de estabelecimento comercial. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial
corroborada pelas declarações da vítima. PENA. Elevação
da base no dobro por conta dos péssimos antecedentes
criminais e da personalidade voltada à criminalidade.
Compensação parcial entre a atenuante da confissão
espontânea e a multirreincidência específica. Acréscimo de
1/3 reduzido para 1/6. Súmula no 545 do STJ.
Constitucionalidade da majorante. Inocorrência de bis in
idem. Concretização em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais
23 dias-multa. Manutenção do regime fechado. Inteligência
do artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP. Provimento parcial de apelo
defensivo.
1. ALEXANDRE BATISTA (RG n° 25.950.412-9 e
31.157.620-5-SSP/SP) foi denunciado por infração ao artigo 155, caput, do
Código Pena, porque, no dia 25 de agosto de 2018, por volta das 14h15, no
interior da loja “Pazetto Biju”, situada na rua São Sebastião, no 2085, comarca
de Mirassol, subtraiu, para si, uma corrente dourada com pingente e dois
relógios de pulso, avaliados em R$1.250,00, de propriedade do mencionado
estabelecimento comercial, representado por Daniela Pazzeto Munhoz.
Processado o feito, pela r. sentença de fls. 444/448, cujo
relatório se adota, a ação foi julgada procedente para condenar o acusado,
nos termos da inicial, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no
regime fechado, mais 26 (vinte e seis) dias-multa, no piso.
Inconformado,
apelou,
solto,
representado
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-88.2018.8.26.0358 -Voto no
3
Defensora dativa, pugnando pela reforma parcial do julgado. Pleiteia o
afastamento da agravante da reincidência ao argumento de que não pode ser
punido duas vezes pelo mesmo fato, configurando-se, desse modo, indevido
bis in idem. Pleiteia, ainda, a redução da pena em virtude da incidência da
atenuante da confissão espontânea e, por fim, a fixação do regime aberto (fls.
451/454).
O recurso foi contrariado (fls. 463/464), manifestando-se
a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Paulo
Marco Ferreira Lima, pelo desprovimento (fls. 470/473).
É o relatório.
2. Procede, em parte, o reclamo defensivo.
ALEXANDRE
foi
condenado
porque,
nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, aproveitando-se da
momentânea falta de vigilância, ingressou no estabelecimento comercial e
dali subtraiu uma corrente dourada e dois relógios de pulso.
Reconhecido pelas imagens captadas pela câmera de
segurança, foi encontrado pelo policial responsável pela investigação e, tanto
na polícia, como em juízo, confessou a autoria do furto, o que foi
corroborado pela dona da loja, ouvida apenas durante o inquérito.
Segundo a ofendida, ao deixar o estabelecimento por
alguns minutos para levar algumas sacolas até seu carro, estacionado nas
imediações, o acusado se aproveitou, entrou e furtou as peças douradas.
Quando retornou, ALEXANDRE inda se encontrava no interior da loja.
Chegou a dialogar com ele, que, agindo de modo suspeito, acabou se
evadindo. Desconfiada, verificou as imagens e constatou que o acusado
havia subtraído uma corrente e dois relógios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-88.2018.8.26.0358 -Voto no
4
A procedência da ação penal, enfim, encontra amparo
em prova robusta, tanto que sequer foi objeto da insurgência defensiva, que
busca tão somente a redução da pena e a alteração do regime prisional.
Assiste-lhe razão apenas no que toca a dosagem da
reprimenda.
No caso, a pena-base foi adequadamente elevada do
dobro por força dos péssimos antecedentes, já que o apelante ostenta
múltiplas condenações por crimes patrimoniais, principalmente furtos e
roubos, certificadas a fls. 141/182 e 183/442, atingidas pela prescrição
quinquenal prevista no artigo 64, inciso I, do Código Penal, aptas, porém, a
justificar a majoração fundada no artigo 59 do mesmo código, conforme já
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no REXT no 593.818 em agosto deste
ano.
Na segunda fase do cálculo, a atenuante da confissão
espontânea foi compensada parcialmente com a agravante da reincidência
específica, resultando na majoração de 1/3, que deve ser ajustada para 1/5,
pois, a despeito da dupla condenação pelo mesmo delito, a confissão do réu,
como prova relevante, foi considerada e valorada para justificar a
condenação, devendo, bem por isso, operar-se a compensação não integral,
mas proporcional, razão porque reduzo o acréscimo, pela incidência da
agravante, para 1/5, resultando na pena definitiva de 2 anos e 4 meses de
reclusão, mais 23 dias-multa, no piso.
Nesse sentido, o teor da súmula no 545 do Superior
Tribunal de Justiça: “Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d, do Código Penal”.
Não procede, entretanto, a pretensão defensiva visando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-88.2018.8.26.0358 -Voto no
5
afastar a reincidência por configurar, segundo alega, indevido bis in idem.
Pacificado nas Cortes Superiores o entendimento de
que a reincidência, tal como prevista na legislação de regência, não viola os
princípios do ne bis in idem, da isonomia e da culpabilidade.
Ao contrário de ferir preceitos constitucionais, a
reincidência reforça os princípios da isonomia e da individualização da pena,
pois tem por objetivo repreender com maior rigor o condenado que volta a
delinquir.
Não há falar em bis in idem porque a reincidência, na
definição do artigo 63 do Código Penal, constitui circunstância pessoal, de
caráter objetivo, que reconhece maior reprovabilidade de quem já foi
condenado e não se emendou, resistindo em se submeter ao ordenamento
legal e demonstrando que a reprimenda anterior não foi suficiente ao
cumprimento de seus objetivos.
Por ser reincidente, ou seja, foi novamente condenado
após o trânsito em julgado da condenação anterior, o acusado exprime maior
periculosidade, o que justifica a majoração da pena, a imposição de regime
mais gravoso e o óbice a benefícios legais, destinando-se, assim, tratamento
isonômico, na medida em que trata igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais, isto é, réus que ostentam anterior condenação e aqueles ainda
primários.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos da jurisprudência assente nesta Corte de
Justiça, é perfeitamente cabível o aumento da pena pelo instituto da reincidência, não
havendo que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo ou bis in idem. Em
nada ofende os princípios da individualização da pena tratar de forma diferenciada o
réu primário e o criminoso contumaz” (HC no 206.173/RS, 6a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500886-88.2018.8.26.0358 -Voto no
6
Og Fernandes, DJe de 11.04.12, VU).
A despeito da pena fixada, inferior a 4 anos, mantenho,
com fulcro no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o regime prisional
fechado,
justificado
pelos péssimos
antecedentes
criminais
e
pela
multirreincidência específica.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao apelo defensivo a fim de reduzir a pena de ALEXANDRE
BAPTISTA para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 23 (vinte e
três) dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. sentença condenatória por
seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator